Tribunal: TJMT
Processo: 1010650-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010650-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Arrolamento de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCELO BARBOSA ALVES VIEIRA - CPF: 697.108.481-00 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO MACHADO - CPF: 413.380.229-20 (AGRAVADO), ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA - ME - CNPJ: 02.209.698/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – PRÁTICA DO ARTIGO 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA ACAUTELATÓRIA – NECESSÁRIA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

A prática contida no artigo 854 do Código de Processo Civil ainda possui natureza acautelatória, e, por esta razão, o Superior Tribunal de Justiça dispõe a necessidade da localização do devedor, antes de sua utilização.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1010650-09.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
JOSÉ ROBERTO MACHADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID no 188788685, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
José Roberto Machado
, no intuito de reformar a decisão que efetivou a penhora nas contas do Recorrido, e determinar a liberação dos valores à conta de origem.

O Recorrente, em síntese, aponta que a decisão não é devida, uma vez que a jurisprudência pátria autoriza a prática do arresto executivo, como nos autos originários.

Dispõe que a circunstância realizada nos autos originários é a disposto no artigo 854 do Código de Processo Civil, e seria possível manter os ativos do Recorrido bloqueados até a efetiva citação.

Neste sentido, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que o Agravo de Instrumento seja desprovido.

O Recorrido, no ID no 194558674, apresenta contrarrazões, a rechaçar os argumentos ventilados.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID no 188788685, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
José Roberto Machado
, no intuito de reformar a decisão que efetivou a penhora nas contas do Recorrido, e determinar a liberação dos valores à conta de origem.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, a única questão a ser tratada neste momento, é com relação à possibilidade da manutenção da penhora realizada nos autos originários.

Pois bem.

Assim como registrado, a questão cinge na discussão da viabilidade da medida constritiva realizada nos autos originários. O Agravante, em resumo, dispõe sua argumentação em consonância com o regulado no artigo 854 do Código de Processo Civil.

Confira-se o que regula o referido dispositivo:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

O comando legal é claro, de fato, ao autorizar o ato constritivo, a fim de tornar indisponíveis os ativos financeiros do executado, mesmo antes da citação.

Ao verificar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no entanto, é simples localizar que o texto legal não exprime o real sentido legislativo.

O artigo 854 do CPC, embora não tenha o mesmo sentido de uma constrição patrimonial convencional, com a transferência de bens, ou outros ativos, não há como se dissociar a natureza acautelatória.

Veja-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE CITAÇÃO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ pacificou-se no sentido de que, "mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão" (REsp n. 1.832.857/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019.). No mesmo sentido: REsp n. 1.664.465/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 13/12/2022; AgInt no REsp n. 1.754.569/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 16/5/2019.

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.264.953/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023.).

Nesta toada, como a finalidade literal do artigo 854 do Código de Processo Civil, ainda é a indisponibilidade de ativos, não há como dissociar a prática das demais constrições patrimoniais, logo, exige-se a prévia citação positiva, no intuito de que se autorize a prática retratada.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de manter incólume a decisão monocrática proferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024